Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. VALORES PRETÉRITOS. PRISÃO CIVIL. INCABÍVEL. CONVERSÃO PARA O RITO DA EXPROPRIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante o pedido dos credores tenha sido feito sob o procedimento da prisão, por se tratar de alimentos pretéritos vencidos há mais de três meses, inviável o decreto de prisão do alimentante, nos termos do art. 528, §7o, do CPC e Súmula no 309 do STJ.
2. A conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o de expropriação é faculdade do credor, cabendo a ele decidir o procedimento que melhor atende. 2.1. Incabível a conversão quando não há pedido dos credores, os quais manifestaram discordância a eventual conversão.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.